Tribunal: TJMT
Processo: 1032956-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032956-98.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ARRENDAMENTO RURAL]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
.
DES
A
. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, D
R
. ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 740.152.146-68 (AGRAVANTE), JOS
É
EDILSON DE ANDRADE - CPF: 640.228.462-91 (AGRAVANTE), JULIANA DE SOUZA SILVA - CPF: 078.499.086-78 (AGRAVADO), ANT
Ô
NIO JOS
É
PINTO DA SILVA J
Ú
NIOR - CPF: 078.499.066-24 (AGRAVADO), VIT
Ó
RIA DA SILVA ANTUNES - CPF: 078.498.996-60 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANT
Ô
NIO S
É
RGIO SANTOS RABELLO - CPF: 373.217.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.753.176-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO OLIVEIRA DE ARA
Ú
JO - CPF: 035.892.086-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA KELY DE OLIVEIRA - CPF: 961.276.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PURGAÇÃO DA MORA – FIXAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO DÉBITO – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTE DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

Mostra-se juridicamente inadequada a determinação de purgação da mora em prazo exíguo de cinco dias, sem a devida identificação líquida e precisa do valor devido, circunstância que inviabiliza o exercício regular do direito de defesa e compromete a higidez da medida.

O art. 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66, norma específica em matéria de arrendamento rural, admite prazo de até trinta dias para purgação da mora, sendo a redução desse intervalo incompatível com os princípios da razoabilidade e do devido processo legal.

A concessão liminar baseou-se em alegações fáticas supervenientes não submetidas ao contraditório, em violação à ampla defesa.

A matéria já havia sido decidida por este Tribunal em anterior agravo de instrumento, que reconheceu a necessidade de dilação probatória para apuração do inadimplemento, inexistindo modificação substancial do quadro fático ou jurídico a justificar a nova medida.

Reiteração do pedido liminar sem fundamento novo afronta a segurança jurídica e a estabilidade das decisões.

Recurso
provido
, em consonância com o parecer ministerial, para revogação da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

E
XM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ EDILSON DE ANDRADE
e
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, processo no 1003802-53.2021.8.11.0007, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência, determinando aos arrendatários a purgação da mora no prazo de cinco dias, sob pena de despejo.

Nas razões de Id. 316719381, os agravantes sustentam, em suma, a necessidade de processamento imediato do agravo, diante da urgência e da gravidade dos efeitos da decisão agravada, destacando que esta reverteu entendimento anteriormente consolidado nos autos, inclusive por acórdão transitado em julgado proferido no Agravo de Instrumento no 1001387-84.2022.8.11.0000, que havia indeferido pedido idêntico de tutela de urgência, justamente pela necessidade de dilação probatória quanto à alegação de inadimplemento contratual e à exceção de contrato não cumprido.

Dizem que a nova decisão
baseou-se
em fatos supervenientes sem a observância do contraditório e sem delimitação exata do débito a ser purgado, o que a tornaria nula e inexequível.

Afirmam que a decisão ofende os princípios da preclusão
pro

judicato
, da coisa julgada formal, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, pois reanalisa questão anteriormente decidida por este Tribunal, em manifesta afronta aos artigos 494, 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Destacam que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, considerando que os fatos tidos como novos (inadimplemento reiterado, desmatamento ilegal, subarrendamento não autorizado e uso indevido de maquinário da herança) não foram objeto de instrução probatória nem de oportunidade de manifestação pelas partes, em desacordo com o disposto no artigo 9o do CPC e no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Pontuam que a determinação de purgação da mora sem a fixação de valor líquido e certo inviabiliza o exercício do direito da parte arrendatária, asseverando que a referência genérica a uma dívida superior a 40 mil sacas de soja não supre tal exigência.

Esclarecem que o prazo de cinco dias fixado para a purgação seria desproporcional e incompatível com a complexidade do caso e o montante da dívida estimada, requerendo a aplicação do prazo de até trinta dias previsto no artigo 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra.

No mérito, defendem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, argumentando que estão presentes a probabilidade do provimento do recurso, ante os vícios apontados, e o risco de dano grave de difícil reparação, consistente na perda da posse da área rural objeto do contrato, já preparada para a próxima safra.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso; no mérito, pedem o provimento integral do recurso, para revogar ou reformar a decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência que determinou a purgação da mora e o despejo.

As custas de preparo foram devidamente recolhidas (Id. 316950381).

A tutela recursal almejada foi mim
deferida
em 26/09/2025,
“para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento, impedindo, por ora, o despejo dos agravantes e a exigibilidade da purgação da mora nos moldes ali fixados”
(Id. 317943399).

Em Id. 323872860, a parte agravada ofertou contraminuta, defendendo preliminar de descabimento do recurso, uma vez que a decisão agravada se fundamentou em fatos supervenientes e devidamente demonstrados nos autos, como o inadimplemento reiterado, a ocorrência de desmatamento ambiental com impacto jurídico relevante, o subarrendamento sem autorização e o uso indevido de bens da herança.

Alegam que tais fatos comprometeriam a continuidade da relação contratual e autorizariam a concessão da medida liminar deferida.

Asseveram que a medida judicial é compatível com os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio das obrigações contratuais, e requereram, ao final, o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, pedem que a decisão seja reformada apenas parcialmente, tão somente para se conceder aos agravantes o prazo de 15 (quinze) dias para o depósito judicial dos arrendamentos em atraso, a partir de sua intimação acerca da planilha atualizada dos valores em referência, a ser apresentada pelos agravados, sob pena de despejo

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do douto Procurador de Justiça
José
Zuqueti
constante no Id. 330856874, opinou pelo
p
rovimento

do recurso.

Pedido de destaque realizado pela parte agravada por meio da manifestação Id. 343583859.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA, OAB/SP 311
.
043-A.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V
O T O (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL)

EXM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Edilson de Andrade e Maria Aparecida Ribeiro contra decisão proferida pela 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que determinou, em sede de tutela de urgência, a purgação da mora no prazo de cinco dias, sob pena de despejo, nos autos da ação de rescisão de contrato de arrendamento rural cumulada com despejo e indenização.

Os agravantes sustentam que a matéria já havia sido decidida em anterior agravo de instrumento julgado por esta Corte, o que inviabilizaria nova apreciação pelo juízo
a quo
, sob pena de violação à preclusão
pro

judicato
. Alegam ausência de contraditório sobre supostos fatos supervenientes e ausência de quantificação da dívida exigida, além de prazo exíguo para a purgação, em desconformidade com a legislação agrária. Invocam os
arts
. 494, 505, 507, 9o, 10 e 300, §2o, do CPC, art. 32 do Decreto no 59.566/66 e precedentes jurisprudenciais.

Requerem, em seara de mérito, o provimento do agravo, com revogação da decisão liminar.

Pois bem.

Inicialmente, deve ser
rejeitada
a preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, suscitada em contraminuta recursal, sob o fundamento de que a decisão agravada não comportaria impugnação por via recursal autônoma.

Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. A hipótese dos autos se amolda com exatidão a essa previsão legal, uma vez que o
decisum
impugnado deferiu tutela de urgência para determinar, aos arrendatários, a purgação da mora em prazo exíguo, sob pena de despejo, evidenciando seu conteúdo eminentemente provisório e de cognição sumária.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Verifica-se que a decisão agravada fixou
prazo exíguo
de cinco dias para que os arrendatários purguem a mora, com a cominação expressa de despejo em caso de descumprimento, sem, contudo, apontar de modo claro e preciso o valor do débito que deveria ser adimplido.

A fundamentação limita-se a indicar, de maneira genérica, a existência de inadimplemento correspondente a mais de 40.000 sacas de soja.

Tal determinação, a par de sua gravidade, revela-se juridicamente inadequada. A purgação da mora exige, para sua eficácia e regular exercício,
a identificação precisa da obrigação pecuniária exigida
, inclusive para que se viabilize o contraditório e o pleno exercício do direito de defesa.

A ausência de liquidez da dívida compromete a concretização desse direito e inviabiliza a prática do ato, o que, por si só, é suficiente para infirmar a higidez da decisão impugnada.

A esse aspecto soma-se a fixação de prazo extremamente reduzido de cinco dias, o que se mostra desarrazoado, sobretudo diante das particularidades que envolvem o contrato de arrendamento rural.

Conforme dispõe o artigo 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66 — norma regulamentadora do Estatuto da Terra —, o prazo para purgação da mora, nesses casos, pode se estender por até trinta dias. Trata-se de norma especial, que busca assegurar proporcionalidade nas relações agrárias, dada sua natureza peculiar, marcada por sazonalidade, dependência de ciclos climáticos e flutuações mercadológicas, de modo que
a redução desse prazo viola os princípios da razoabilidade e do devido processo legal
.

Guardadas as devidas proporções, o entendimento jurisprudencial não destoa do acima mencionado, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. TUTELA INDEFERIDA.
ARRENDAMENTO RURAL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO, SOB PENA DE DESPEJO. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PREVISÃO NO ART. 32. III, E PARAGRÁFO ÚNICO DO DECRETO LEI N. 59.566/66. INOBSERVÂNCIA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRESTAR CAUÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA À CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o artigo 32, III da Lei no 59.566/66, é permitida a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel locado quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado. Todavia,
para se evitar o despejo, é possível a purgação da mora pelo devedor no prazo de apresentação de contestação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se observou nos autos. Necessidade, portanto, de se aguardar o contraditório e ampla defesa antes de deferir a medida liminarmente.

2. O recurso de agravo de instrumento deve ser julgado nos limites da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

3. Decidido o Agravo de Instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1009727-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ARRENDAMENTO RURAL - POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO
- DIREITO SUBJETIVO DO ARRENDATÁRIO.
O pedido de tutela de urgência para despejo por falta de pagamento em arrendamento rural demanda a integração do contraditório, mormente em razão do direito subjetivo do arrendatário de purgar a mora no prazo da contestação (parágrafo único do artigo 32 do Decreto n. 59.566/66).
Recurso provido.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1405055-34.2023.8.12.0000 Nova Andradina, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/05/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

Ademais, a própria fundamentação da decisão agravada revela que a nova concessão liminar se baseou em alegações fáticas não submetidas previamente ao contraditório, como inadimplemento reiterado, subarrendamento não autorizado, desmatamento e uso irregular de equipamentos.

Ao assim proceder, o juízo incorreu em afronta ao princípio do contraditório substancial, pois impôs medidas gravosas sem garantir às partes afetadas a possibilidade mínima de manifestação sobre os novos elementos trazidos aos autos.

Outro ponto relevante consiste na instabilidade gerada pela reapreciação de matéria já decidida.

Conforme consta dos autos, esta egrégia Terceira Câmara, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1001387-84.2022.8.11.0000 — envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica — já havia indeferido pedido idêntico de despejo liminar, sob o fundamento da imprescindibilidade de dilação probatória para elucidação das controvérsias fáticas. Na ocasião, restou reconhecida a necessidade de instrução probatória quanto à suposta mora contratual, bem como às exceções de inadimplemento justificável.

Não se constatou, no presente caso, modificação substancial dos fatos ou do arcabouço jurídico que justificasse a alteração do entendimento anteriormente firmado.

Assim, a reiteração do pedido liminar e a subsequente concessão de medida idêntica, sem demonstração inequívoca de mudança significativa no quadro fático ou jurídico, afronta os princípios da estabilidade, da segurança jurídica e da confiança legítima, além de configurar violação à preclusão interna e ao próprio sistema recursal.

De mais a mais, frisa-se que em matéria agrária, é ainda mais necessária a observância rigorosa dos princípios do devido processo legal e do contraditório substancial, porquanto a posse sobre o imóvel rural, objeto do litígio, está diretamente relacionada à continuidade da atividade produtiva, cujo comprometimento pode acarretar prejuízos irreparáveis.

Dessa forma, a ausência de delimitação objetiva do valor devido, a fixação de prazo manifestamente exíguo para a purgação da mora, a inexistência de contraditório prévio sobre os fundamentos novos e a reiteração indevida de pedido liminar anteriormente indeferido convergem para a conclusão de que a decisão agravada deve ser reformada, de modo a preservar a regularidade procedimental, a utilidade do processo e a integridade do contraditório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal de Id. 317943399, revogar a decisão agravada, afastando-se a determinação de purgação da mora no prazo de cinco dias e, por consequência, a cominação de despejo liminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
1
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Inicialmente, meu voto seria no sentido de acompanhar a douta Relatora. Todavia, diante da sustentação oral e da informação de que a instrução processual foi encerrada
, c
om a realização de inspeção pelo magistrado, possivelmente convertida em diligência, o que indica a iminência da prolação da sentença por esses dias, entendo ser prudente uma análise mais detida.

A fim de evitar maior tumulto processual, considerando a existência de outro arresto e de um agravo já formalizado
,
conforme informado pelo ilustre advogado
e acredito na fé de sua palavra,
peço vista dos autos
para melhor an
alisar a
matéria, uma vez que um dos fundamentos trazidos é, precisamente, a necessidade de um cálculo mais apurado dos valores em questão
.

V O T O

E
XM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(
2o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O
(
VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanho
o voto da Desembargadora Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Preciso examinar alguns aspectos. Apesar
de
Vossa Excelência
já ter acompanhado o voto da
Desembargadora Antônia Gonçalves Siqueira
— o que, tecnicamente, resolveria o agravo —, faz-s
e necessário analisar certas circunstâncias relativas a esse arrendamento de longa data.

Dessa forma, peço vênia
e

peço
vista dos autos para
uma análise sob a minha ótica

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Edilson de Andrade e Maria Aparecida Ribeiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, processo no 1003802-53.2021.8.11.0007, que deferiu a tutela provisória de urgência, para que os arrendatários purgassem a mora no prazo de cinco dias, sob pena de despejo.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada afronta entendimento anteriormente consolidado nos autos, inclusive por acórdão transitado em julgado proferido no Agravo de Instrumento no 1001387-84.2022.8.11.0000, que havia indeferido pedido idêntico de tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória quanto à alegação de inadimplemento contratual e à exceção de contrato não cumprido.

Mencionam que a decisão agravada se baseou em fatos supervenientes sem a observância do contraditório e sem delimitação exata do débito a ser purgado, o que a tornaria nula e inexequível. Invocam os princípios da preclusão
pro

judicato
, da coisa julgada formal, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Esclarecem que o prazo de cinco dias fixado para a purgação seria desproporcional e incompatível com a complexidade do caso e o montante da dívida estimada, e pugnam pela aplicação do prazo de até trinta dias previsto no artigo 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra.

Requereram a concessão de efeito suspensivo; no mérito, postulam pelo provimento do recurso, para que seja revogada ou reformada a decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência que determinou a purgação da mora e o despejo.

A eminente relatora deferiu a concessão do efeito suspensivo. Ao final, deu provimento ao recurso, para revogar a decisão agravada, afastando a determinação
de purgação da mora no prazo de cinco dias e, por consequência, a cominação de despejo liminar.

O 1o Vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, acompanhou o voto da Desembargadora Relatora. O 2o Vogal, Desembargador Dirceu dos Santos, pediu vista dos autos.

É o breve relato.

Decido.

V O T O (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL):

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Os agravados arguiram em contrarrazões a preliminar de não cabimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão agravada não comportaria impugnação por via recursal autônoma.

A preliminar deve ser
rejeitada
.

A decisão agravada é deferimento de tutela de urgência para determinar, aos arrendatários, a purgação da mora em prazo exíguo, sob pena de despejo, evidenciando seu conteúdo eminentemente provisório e de cognição sumária, hipótese elencada no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

V O T O (MÉRITO):

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Quanto ao mérito, o recurso merece
provimento
.

Na decisão agravada, o Magistrado mencionou que desde o ano de 2022, nenhuma contraprestação foi adimplida pelos arrendatários, acumulando-se dívida equivalente a mais de 40.000 sacas de soja. Sob o fundamento de assegurar o equilíbrio contratual, determinou que os agravantes depositassem, em conta judicial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, todas as parcelas do arrendamento que não foram adimplidas, sob pena de despejo.

A determinação de purgação da mora não especifica a liquidez da dívida, limitando-se a mencionar débito equivalente “a mais de 40.000 sacas de soja”, o que impossibilita, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o prazo fixado, de cinco dias, além de exíguo, está em descompasso com o disposto no art. 32, parágrafo único do Decreto n.o 59.566/66 – Estatuto da Terra, que possibilita a purgação da mora no prazo de até trinta dias, do que se denota a irrazoabilidade do prazo judicial fixado:

“
Art
32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

(...)

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”

Cito julgado nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO, SOB PENA DE DESPEJO – POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 32, III E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 59.566/66. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA FACE A DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 32, III do Decreto no 59.566/66, é permitida a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel locado quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado. Todavia, para se evitar o despejo, é possível a purgação da mora pelo devedor no prazo de apresentação de contestação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. 2. “A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020,
Publicado
no DJE 06/11/2020)” (N.U 1019684-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022,
Publicado
no DJE 29/01/2022). 3. Liminar revogada. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.” (N.U 1019332-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022).

Outro ponto relevante consiste no julgamento do Agravo de Instrumento no 1001387-84.2022.8.11.0000 — envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica —, no qual foi indeferido pedido idêntico de despejo liminar, sob o fundamento da imprescindibilidade de dilação probatória para elucidação das controvérsias fáticas.

A decisão agravada está baseada em alegações de inadimplemento reiterado, subarrendamento não autorizado, desmatamento e uso irregular de equipamentos. Tais questões sequer foram submetidas ao contraditório.

Diante do exposto, acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora, para dar provimento ao recurso e revogar a decisão agravada, afastando-se a determinação de purgação da mora no prazo de cinco dias e, por consequência, a cominação de despejo liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026